Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007, do CPC, não conheceu da apelação ante a ausência de recolhimento de preparo.
2. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça quando interposta apelação contra sentença proferida na fase de conhecimento.
3. O recurso foi redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente de apelação, não conhecida por deserção, interposta contra sentença proferida na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apelação deve ser conhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O apelante, que não é beneficiário da justiça, foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Ao conceder ao apelante a oportunidade de sanar o vício, o despacho observa o disposto na legislação (arts. 6o, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC). Não preenchido o pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, reputa-se deserta a apelação (art. 1.007, caput, do CPC), que não deve ser conhecida.
6. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se constatar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.